Tribunal: TJMT
Processo: 1012458-98.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012458-98.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANESSA DE MEDEIROS - CPF: 906.530.501-78 (EMBARGADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1012458-98.2024.8.11.0037

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO MT

EMBARGADA:

VANESSA DE MEDEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO MT,
c
ontra acordão dessa Câmara (Id.344433375), que deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a instituição requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, determinando que sobre os consectários legais seja aplicada a Lei no 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, bem como à restituição do valor de R$15.949,00 (quinze mil, novecentos e quarenta e nove reais), com incidência de juros a partir do evento danoso e correção monetária, desde o efetivo prejuízo, com aplicação da Lei no 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, e por conseguinte, inverteu o ônus sucumbencial para o fim de condenar a parte demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a embargante alega em suas razões que houve obscuridade, contradição e omissão no julgado colegiado, sustentando que o acórdão tratou o caso como "fraude" (falha de segurança interna), quando as provas dos autos (logs de acesso) demonstram que se tratou de "golpe" (engenharia social), onde a própria correntista, induzida por terceiros, realizou as transações em seu dispositivo de uso habitual.

Aponta que o acórdão se fundamentou na premissa de que a Autora recebeu ligação de "número de canal oficial da Cooperativa". A Embargante sustenta que tal informação não consta nos autos (nem na inicial, nem no Boletim de Ocorrência), configurando julgamento
extra petita
e contradição com o conjunto probatório.

Aduz que a condenação imposta ultrapassou os limites do pedido inicial (violação aos arts. 490 e 492 do CPC), sendo que, com relação aos danos materiais, o acórdão determinou a devolução de R$ 15.949,00 (quinze mil novecentos e quarenta e nove reais), enquanto a soma dos Pix contestados é de R$ 15.399,00 (R$ 4.399,00 + R$ 11.000,00) e com relação aos danos morais, o acórdão fixou o valor de R$ 10.000,00, valor superior ao pedido na exordial, que foi de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais)

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes para restabelecer a sentença de improcedência ou, subsidiariamente, decotar os valores que excederam o pedido inicial, além do prequestionamento da matéria legal e constitucional ventilada (Id. 346870883)

A parte embargada apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id.348210852).

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é de direito e o conjunto documental já permite o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

É cabível a restituição de valores que foram transferidos de forma indevida a terceiros fraudadores”.

Para tanto, a embargante alega em suas razões que houve obscuridade, contradição e omissão no julgado colegiado, sustentando que o acórdão tratou o caso como "fraude" (falha de segurança interna), quando as provas dos autos (logs de acesso) demonstram que se tratou de "golpe" (engenharia social), onde a própria correntista, induzida por terceiros, realizou as transações em seu dispositivo de uso habitual.

Aponta que o acórdão se fundamentou na premissa de que a autora recebeu ligação de "número de canal oficial da Cooperativa". A Embargante sustenta que tal informação não consta nos autos (nem na inicial, nem no Boletim de Ocorrência), configurando julgamento
extra petita
e contradição com o conjunto probatório.

Aduz que a condenação imposta ultrapassou os limites do pedido inicial (violação aos arts. 490 e 492 do CPC), sendo que, com relação aos danos materiais, o acórdão determinou a devolução de R$ 15.949,00 (quinze mil novecentos e quarenta e nove reais), enquanto a soma dos Pix contestados é de R$ 15.399,00 (R$ 4.399,00 + R$ 11.000,00) e com relação aos danos morais, o acórdão fixou o valor de R$ 10.000,00, valor superior ao pedido na exordial, que foi de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), requerendo, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados.

Pois bem. O acórdão embargado foi claro e fundamentado ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira. A decisão colegiada enfrentou expressamente a tese de culpa exclusiva da vítima, afastando-a com base na Súmula 479 do STJ, entendendo que o chamado "golpe da falsa central" ou engenharia social, quando utiliza dados sigilosos do correntista e permite transações vultosas fora do perfil do usuário, insere-se no risco da atividade bancária (fortuito interno).

A distinção semântica que a Embargante pretende fazer entre "golpe" e "fraude" reflete mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada por esta Câmara. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos da parte, quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Quanto à alegação de que o acórdão se baseou em premissa fática equivocada (origem da ligação) ou que os valores excederam o pedido, verifica-se que a pretensão da embargante é na verdade, reverter o resultado do julgamento.

A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do próprio julgado. A divergência entre a conclusão do Tribunal e as provas dos autos ou as teses da defesa configura, em tese,
error in judicando
, insuscetível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

No tocante aos valores (danos materiais e morais), o acórdão fixou as quantias com base na extensão do dano e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os elementos constantes nos autos e a natureza dúplice da indenização (compensatória e punitiva).

A insurgência quanto ao
quantum
indenizatório ou eventual erro de cálculo que dependa de reanálise do conjunto probatório deve ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores, não se vislumbrando erro material evidente que justifique a correção de ofício nesta via.

Ademais, no que tange aos danos morais, é cediço na jurisprudência que o valor sugerido na petição inicial é meramente estimativo, não vinculando o julgador, que pode arbitrá-lo de acordo com as peculiaridades do caso concreto sem que isso configure julgamento
ultra petita
.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026